Tribunal: STJ
Processo: 5301854-17.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846050 - GO (2025
/0031250-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALDO PINELLI
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
AGRAVADO
: VITORIA DE CASTRO PINELLI SCHRODER
ADVOGADO
: CRISTIANO RENATO RECH - DF026904
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284
do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
ou objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula
n. 284 do STF, sustentando que a fundamentação apresentada demonstrou
claramente a violação dos dispositivos legais, especialmente em relação à
condenação por abandono afetivo.
3. A parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que
o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão
monocrática e requer a aplicação de multa por uso abusivo do direito de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do
STF.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão de alegada utilização abusiva do direito de
recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 76d54af0-e4b6-4d52-a33d-1acbe8428049

6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de
dissídio interpretativo caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. A multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC, não se aplica quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o; CF/1988, arts. 227 e
229; Código Civil, art. 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 76d54af0-e4b6-4d52-a33d-1acbe8428049

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846050 - GO (2025
/0031250-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALDO PINELLI
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
AGRAVADO
: VITORIA DE CASTRO PINELLI SCHRODER
ADVOGADO
: CRISTIANO RENATO RECH - DF026904
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284
do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
ou objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula
n. 284 do STF, sustentando que a fundamentação apresentada demonstrou
claramente a violação dos dispositivos legais, especialmente em relação à
condenação por abandono afetivo.
3. A parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que
o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão
monocrática e requer a aplicação de multa por uso abusivo do direito de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: db1d8dfd-510d-476a-aabc-688a2c852af8

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do
STF.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão de alegada utilização abusiva do direito de
recorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de
dissídio interpretativo caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. A multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC, não se aplica quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o; CF/1988, arts. 227 e
229; Código Civil, art. 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: db1d8dfd-510d-476a-aabc-688a2c852af8

RONALDO PINELLI interpõe agravo interno contra julgado da
Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n.
284 do STF, visto que a parte recorrente não indicou precisamente os dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo (fls. 515-516).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante sustenta que a decisão
agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 284 do STF, visto que a
fundamentação apresentada demonstrou claramente a violação dos dispositivos
legais. Afirma que a condenação por abandono afetivo exige o preenchimento dos
requisitos do art. 927 do Código Civil, porque não foi comprovado o nexo de
causalidade entre a conduta e o alegado dano moral. Alega que os artigos 227 e
229 da Constituição Federal e o art. 1.566, IV, do Código Civil estabelecem
obrigações dos pais, porquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás reformou a sentença de improcedência sem comprovação de dano. Requer
provimento ao presente agravo interno, reformando a decisão agravada para
determinar o regular processamento do agravo em recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão agravada deve
ser mantida, pois o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses genéricas sobre mérito e
responsabilidade civil. Requer a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, por utilização abusiva do direito de recorrer com intuito de retardar o trânsito
em julgado e o cumprimento da decisão condenatória.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: db1d8dfd-510d-476a-aabc-688a2c852af8

Conforme exposto na decisão de fls. 515-516, verifica-se no recurso
especial
interposto,
com
fundamento
nas
alíneas

e
do
a
c
permissivo constitucional, que a parte recorrente limitou-se a demonstrar sua
irresignação com a condenação por danos morais e com a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita.
No entanto, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
21/9/2022
Desse modo, a ausência de expressa indicação dos permissivos
constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea ) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA47336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: db1d8dfd-510d-476a-aabc-688a2c852af8

DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:56
Código de Controle do Documento: db1d8dfd-510d-476a-aabc-688a2c852af8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.050 / GO
Número Registro: 2025/0031250-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530185417 53018541720228090051
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO PINELLI
ADVOGADO : DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
AGRAVADO
: VITORIA DE CASTRO PINELLI SCHRODER
ADVOGADO : CRISTIANO RENATO RECH - DF026904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALDO PINELLI
ADVOGADO : DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
AGRAVADO
: VITORIA DE CASTRO PINELLI SCHRODER
ADVOGADO : CRISTIANO RENATO RECH - DF026904
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48172056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:41
Código de Controle do Documento: d050ded1-21e2-46c9-8d44-f01700715308

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:41
Código de Controle do Documento: d050ded1-21e2-46c9-8d44-f01700715308